Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702827-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANGELA LIMA BANDEIRA AGRAVADO: EMILIANA DA SILVA LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada nos autos de cumprimento de sentença no 0712388-04.2023.8.07.0005 em trâmite no Juizado Especial Cível de Planaltina, em face da decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora da quantia de R$ 940,19 (novecentos e quarenta reais e dezenove centavos). Informa que a manutenção da penhora pode colocar em risco sua subsistência e de sua família uma vez que a penhora recaiu sobre verba de natureza alimentar. Aduz que é beneficiária do programa assistencial Bolsa Família e que depósitos em conta poupança também são protegidos pela impenhorabilidade. Nesse contexto, requer a suspensão da execução e, no mérito, a procedência do agravo para desconstituir a penhora sobre a verba alimentar. É o relato do necessário. DECIDO. Em face dos documentos juntados pela agravante, defiro a gratuidade judiciária, ficando dispensado o preparo. Com efeito, o art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verificam-se os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante, uma vez que efetivação da penhora sobre os rendimentos pode causar dano irreparável à agravante colocando em risco a subsistência pessoal e familiar. Dessa forma, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito